Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-90.2015.8.11.0044
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001259-90.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NEREU SMANIOTTO - CPF: 492.032.909-15 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 16.637.983/0001-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUERIMENTO DE NULIDADE DA PERÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA –
LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO –
INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA APELANTE - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da perícia e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

2.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

3. Com efeito, ao julgar os REsp 1.786.590/SP e REsp 1.788.700/SP, exarados sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a resolução do Tema 1.013/STJ da seguinte forma: "o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente".

4. A necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), motivo pelo qual, agiu com acerto a sentença objurgada ao condenar o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, na Ação de Beneficio previdenciário (Aposentadoria por Invalidez) ajuizada por
NEREU SMANIOTTO
, que julgou procedente a pretensão inicial concedendo ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, preliminarmente alega a nulidade da perícia médica, ante a insuficiência de qualificação do médico nomeado para realização do ato.

No mérito, aduz que durante o período a qual o MM. Juízo de primeiro grau condenou o PREVNORTE esteve recebendo perfeitamente os devidos valores em caráter remuneratório, motivo pelo qual, não há que se falar em condenação por pagamentos retroativos.

Assevera ainda, que improcede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não há pretensão resistida.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade absoluta da perícia médica realizada nos autos, ante a ausência de especialização do médico, bem como, ausência de exames necessários para a comprovação da enfermidade, e no mérito, requer seja reconhecida e improcedência da condenação do Fundo de Previdência ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Contrarrazões apresentada pela Apelada (Id. 70156962 - Pág. 242/252).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 77193952).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE
contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial concedendo ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
NEREU SMANIOTTO
, em 28/05/2015 ajuizou a Ação de Beneficio Previdenciário contra a
PREVNORTE
, buscando a declaração do direito de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, a concessão do beneficio previdenciário de auxílio-doença.

Aduz que trabalhou por muitos anos na modalidade contribuinte empregado, tendo como último registro o trabalho para Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT,
na função de operador de máquina, desde 01/10/2002, sendo que o seu contrato de trabalho foi suspenso devido a vários problemas de saúde.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença, conforme trecho abaixo (ID. 70156962 - Pág. 197/202):

“(...) No caso, o exame pericial encartado às fls. 138/139 revela que o autor apresenta espondiloartrose coluna lombar. Apresenta doença degenerativa na coluna sem condições de melhora (fls. 138/139).
O expert, questionado acerca da gravidade dos problemas de saúde e se a patologia o impossibilita de trabalhar, informou que a patologia é grave e o autor estar impossibilitado de trabalhar por prazo indeterminado e permanente (fls. 138).

Vale lembrar, ainda, que o demandante possui atualmente 61 anos de idade e não há informações sobre o seu grau de instrução, sendo que dificilmente terá as condições necessárias para ser readaptado em outra atividade que não demande esforço físico.

Assim, tendo em vista que o réu não comprovou as tentativas de readaptação do autor, aliado a incapacidade do demandante para realizar atividades que demandam esforço físico, e como o servidor ocupa o cargo de operador de máquinas, mostra-se adequada a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

(...) Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por NEREU SMANIOTTO em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GAÚCHA DO NORTE –MT – PREVNORTE, concedendo ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Isento o requerido do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC).

P.R.I.C.”

A parte Autora ora Apelada, interpôs embargos de declaração de ID. 70156962 - Pág. 203/205, os quais foram acolhidos para sanar a alegada omissão, modificando a sentença para fazer acrescentar o seguinte texto: “Por corolário, condeno o requerido a adimplir os valores não pagos ao requerente a partir do dia seguinte da cessão do auxílio-doença” (ID. 70156962 - Pág. 212/213).

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso, postulando pela nulidade da pericia médica realizada nos autos, bem como, a improcedência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Pois bem.

No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial (Id. 70156962 - Pág. 178/180)
que
a parte autora encontra-se incapacitado de forma permanente e definitiva, sendo portador de “espondiloartrose coluna lombar” (CID: M 54.2, M 47.8, M 54.4), impossibilitando-o de laborar.

No entanto, o Apelante requer a nulidade do referido laudo, alegando que o médico não possui especialização em nenhuma das áreas da medicina relacionada à enfermidade acometida pelo Apelado, sem qualquer prova robusta que pudesse desqualificar a designação, e, ainda, apenas após a realização da perícia e apresentação do laudo, que lhe foi desfavorável em relação à alegada invalidez permanente e, via de consequência, ao montante indenizatório pretendido.

Importa destacar que poderia o recorrente ter se insurgido, inclusive, no momento de realização da perícia, no caso de entender que o profissional nomeado não apresentasse a qualificação necessária para tal mister, mas não o fez.

Nessa linha de entendimento, não prospera a alegação do Apelante, acerca da necessidade de nova perícia com médico especialista, porquanto a avaliação médica constante dos autos mostra-se suficiente e eficiente para atestar a capacidade laboral do periciado.

Com essas considerações, não há falar em nulidade da pericia, máxime porque a prova pericial ora questionada não se mostra desconectada dos outros elementos demonstrados no feito.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Logo,
como a perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, razão pela qual estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA..A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Deve ser concedida a aposentadoria por invalidez quando a prova pericial, realizada no curso do processo, confirmar que o segurado está incapacitado, total e permanentemente, para o exercício de qualquer atividade laboral e for impossível sua readaptação.
Comprovado, por meio de laudo pericial, que o (a) segurado (a) encontra-se incapacitado (a), total e permanentemente, para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.
8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0004473-43.2011.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Partindo dessas premissas, comprovada a incapacidade laboral total e permanente, a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ademais, correto o entendimento de que a data de início do benefício (DIB) é a data do laudo pericial do juízo, quando foi atestada a incapacidade total e permanente do segurado/apelado.

No entanto, considerando que o benefício auxílio-doença foi deferido ao autor em 24/11/2011 (ID. 70156962 - Pág. 68) e que foi renovado até 22/07/2015, a partir dessa data devem ser descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores referentes à aposentadoria por invalidez.

Isto porque, mesmo não tendo sido comprovado nos autos, a Apelante alega que o Apelado continuou trabalhando após a cessação do beneficio de auxílio-doença, porém, é possível o recebimento conjunto da renda do trabalho e das parcelas retroativas do beneficio até a afetiva implantação, nos termos da jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pelo recorrente. 2. Da leitura atenta do voto condutor, vê-se que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e embasada acerca das questões relevantes para o deslinde do conflito, inclusive daquelas em relação às quais o recorrente alega omissão. 3. Dessa forma, correta a rejeição dos Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Por conseguinte, deve-se concluir não ter havido ofensa aos artigos 11, 489, inciso II, 1.022, incisos I e II, do CPC/2015. 4. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 106-107, e-STJ): "Com efeito, não há que se falar em desconto das prestações vencidas no período em que o autor se manteve trabalhando, devido à necessidade de subsistência, aguardando o deferimento da benesse pleiteada. Assim, passo a adotar o entendimento pacificado por esta Sétima Turma e prevalente na Terceira Seção desta E. Corte, no sentido de que, diante do indeferimento do pedido de benefício por incapacidade, o exercício de atividade laborativa pelo segurado não configura, por si só, a recuperação da capacidade laborativa, mas sim uma necessidade para garantir a própria sobrevivência no curso do processo. Diante disso, não seria correto punir a parte que teve que se sacrificar para continuar trabalhando, mesmo não tendo totais condições para tanto". 5. Com efeito, ao julgar os REsp 1.786.590/SP e REsp 1.788.700/SP, exarados sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a resolução do Tema 1.013/STJ da seguinte forma: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial,
o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente".
6. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea a do aludido permissivo constitucional (cf. AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). 8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação aos arts. 11, 489, inciso II, 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(STJ - AREsp: 1726078 SP 2020/0168369-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez. Sentença de procedência. Perícia técnica que reconhece o nexo causal entre o acidente de trabalho e a patologia, e conclui pela incapacidade parcial, com possibilidade de reabilitação em outra atividade laborativa após realização de procedimento cirúrgico na coluna lombar com previsão de longo processo de recuperação (180 dias). Entendimento consolidado no STJ de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que incapacitado parcialmente. No caso, o segurado é lavrador e considerando sua escolaridade e idade, é forçoso reconhecer a improbabilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, mesmo após a realização da cirurgia necessária. Portanto, correta a sentença ao conceder a aposentadoria por invalidez (código 92) a contar da data do laudo pericial, momento em que se constatou a incapacidade. A sentença deve ser integrada, eis que deixou de condenar a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso concernentes ao auxílio-doença, que é devido desde a data da sua última cessação indevida, em 18/09/2012, até a data da elaboração do laudo pericial, em 22/01/2015, quando foi convertido em aposentadoria por invalidez.
Considerando que por ocasião do deferimento antecipado da tutela o benefício auxílio-doença foi reativado em favor do autor em 06/07/2015, a partir dessa data devem ser descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores em atraso referentes à aposentadoria por invalidez.
Os honorários advocatícios devem ser modificados, fixando-os em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO DA AUTARQUIA RÉ DESPROVIDO, com amparo na Súmula 568 do STJ. (TJ-RJ - APL: 00013558320158190044 RIO DE JANEIRO PORCIUNCULA VARA UNICA, Relator: PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 02/02/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2017)

Portanto, correta a sentença ao determinar que o ora Apelante quite os valores não pagos ao requerente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença.

Por fim, entendo que a necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), motivo pelo qual, agiu com acerto a sentença objurgada ao condenar o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021